Tribunal: TJMT
Processo: 1034399-92.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034399-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ANA GREYCE PEREIRA DA SILVA - CPF: 865.751.121-53 (APELADO), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por Ana Greyce Pereira da Silva, anulando ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN-MT que cassou a CNH definitiva da impetrante, com fundamento em infrações de trânsito cometidas durante a vigência da Permissão para Dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa antes da cassação da CNH definitiva; (ii) estabelecer se a Resolução CONTRAN nº 723/2018 pode dispensar esse procedimento garantidor de direitos fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro exige expressamente decisão fundamentada em processo administrativo para aplicação de penalidades como cassação da CNH, assegurando ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula nº 312, reforça a necessidade de regular processo administrativo, com dupla notificação, mesmo para penalidades menos gravosas como a multa, sendo ainda mais rigorosa para a cassação da habilitação.

5.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, enquanto norma infralegal, não possui força normativa para afastar garantias constitucionais previstas nos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

6.

A alegação de que o contraditório seria observado no processo de autuação não supre a exigência de novo procedimento administrativo específico para a cassação da CNH.

7.

A ausência do devido processo legal invalida o ato administrativo e configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, autorizando a concessão da segurança.

8.

A sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A cassação da CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

Normas infralegais, como resoluções do CONTRAN, não podem afastar garantias constitucionais e legais asseguradas aos administrados.

3.

A ausência de processo administrativo específico invalida o ato de cassação da CNH, mesmo quando fundado em infrações ocorridas durante o período de permissão.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTB, art. 265; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 312.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto, pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Ana Greyce Pereira da Silva,
contra ato supostamente ilegal praticado por Alessandro Alencar de Andrade,

Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito De Mato Grosso - DETRAN-MT, concedeu a ordem vindicada, anulando a decisão, que ordenou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação de titularidade da impetrante.

O Apelante alega, em síntese, que não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, porquanto, nos casos em que o condutor comete infrações de natureza grave, gravíssima ou é reincidente em infrações médias durante o período em que detém Permissão para Dirigir, a não concessão da CNH definitiva opera-se de forma automática, conforme dispõe o art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, combinado com a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN.

Sustenta que, por expressa disposição normativa, a hipótese não demanda instauração de processo administrativo específico para o cancelamento posterior da habilitação, uma vez que o contraditório e a ampla defesa são garantidos no âmbito do processo de autuação e julgamento da infração.

Aduz, ainda, que a decisão judicial impugnada incorreu em ingerência indevida no mérito administrativo, afrontando o princípio da separação dos poderes, e que inexiste direito líquido e certo capaz de justificar a via mandamental, razão pela qual pugna pela reforma da

sentença.

A Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 307972381)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da douta Procuradora, Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Inicialmente, importa consignar que, nos termos do
caput
do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6º da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso em apreço, a controvérsia central cinge-se à análise da legalidade da negativa da CNH definitiva da parte recorrida, em razão de infrações supostamente cometidas em 06/09/2023, 24/09/2023 e 21/11/2023,

durante o período em que tinha Permissão Provisória para Dirigir, relativas a veículo que não era mais de sua propriedade, especialmente no que tange à observância do devido processo legal administrativo e dos princípios constitucionais aplicáveis.

Sobre o tema, o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe, de forma categórica, que
as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
.

A norma em questão não estabelece distinções quanto ao momento da infração ou às circunstâncias específicas de sua ocorrência. Assim, sempre que se pretender aplicar a penalidade de cassação da habilitação, impõe-se a instauração de regular processo administrativo.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 312, firmou o entendimento de que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
. Sendo a cassação sanção de natureza mais gravosa, exige-se ainda maior rigor procedimental.

A ausência de regular processo administrativo configura violação frontal ao devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. No presente caso, a CNH definitiva já havia produzido efeitos concretos na esfera jurídica da interessada, de modo que sua cassação, sem a devida observância das garantias procedimentais, ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Apelante invoca a Resolução CONTRAN n. 723/2018 para justificar a suposta dispensa de processo administrativo. Todavia, norma infralegal não possui força normativa suficiente para afastar preceitos constitucionais e legais que asseguram ao administrado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos sancionatórios.

A hierarquia normativa impõe a prevalência dos comandos constitucionais e da legislação federal sobre os atos normativos infralegais. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são garantias fundamentais, que não podem ser relativizadas por regulamentos administrativos de hierarquia inferior.

Ainda que os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade, tal presunção não exime a Administração do dever de observar as formalidades legais essenciais. Verificada a inobservância de requisitos procedimentais fundamentais, a presunção cede lugar à nulidade do ato administrativo.

A presunção de legitimidade, portanto, não autoriza a Administração a descumprir as garantias constitucionais do devido processo legal. Ao contrário, para que o ato administrativo seja revestido de plena legitimidade, impõe-se o cumprimento estrito dos procedimentos legalmente estabelecidos.

A análise detida dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a sentença recorrida se encontra em absoluta consonância com os princípios constitucionais aplicáveis e com a jurisprudência dominante.

Conclui-se, portanto, que a cassação da CNH da Apelada foi promovida sem a observância do devido processo legal administrativo, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da confiança legítima.

Assim, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser desprovido, com base nos fundamentos mencionados.

Da apreciação da Remessa Necessária.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada por
Ana Greyce Pereira da Silva
, determinando a anulação da decisão proferida pelo ente público estadual, consistente na cassação da CNH de titularidade da Impetrante.

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que a sentença deve ser mantida, a fim de conceder a segurança requerida pelo Apelado.

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025